Tribunal: TJES
Processo: 0002701-24.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002701-24.2022.8.08.0014

APTE: RENAN LUCA CANDIDO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06
E ART. 307, DO CP. FALSA IDENTIDADE.

ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2.
No que concerne
a dosimetria da pena, destaca-se que a
existência de uma circunstância judicial já justifica a elevação da pena acima do mínimo legal.

3
. A pena base foi
fixa
da
em patamares compatíveis com a fundamentação desfavorável com base no artigo 42 da Lei 11.343/06. Destaca-se, inclusive, que o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 deve ser analisado com preponderância sob o artigo 59 do CP, de modo que a qualidade e a quantidade de droga apreendida autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal.

4
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002701-24.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN LUCA CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002701-24.2022.8.08.0014

APTE: RENAN LUCA CANDIDO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06
E ART. 307, DO CP. FALSA IDENTIDADE.

ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2.
No que concerne
a dosimetria da pena, destaca-se que a
existência de uma circunstância judicial já justifica a elevação da pena acima do mínimo legal.

3
. A pena base foi
fixa
da
em patamares compatíveis com a fundamentação desfavorável com base no artigo 42 da Lei 11.343/06. Destaca-se, inclusive, que o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 deve ser analisado com preponderância sob o artigo 59 do CP, de modo que a qualidade e a quantidade de droga apreendida autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal.

4
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002701-24.2022.8.08.0014

APTE: RENAN LUCA CANDIDO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

RENAN LUCA CANDIDO,

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
1
ª Vara Criminal de
Colatina
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
pela prática do crime previsto

n
o

artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06 e do artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
163
/
173
,

p
ugnando
a Defes
a
pela

absolvição do crime disposto no art. 307 do CP. Em relação à condenação pelo crime de tráfico, requer a diminuição da pena-base aplicada, bem como o reconhecimento da confissão espontânea. Por fim, pleiteia a concessão da gratuidade de just
iça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste ao apelante. Explico.

A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, destacando-se o Auto de Apreensão (fl. 12), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 13), Boletim Unificado (fls. 14/17) e Relatório Conclusivo da Autoridade Policial (fls. 35/37) e demais declarações e documentos constantes nos autos, em especial, os depoimentos prestados em âmbito policial e em juízo. Confira-se, a propósito:

SGT/PMES EDSON JOSÉ PIRES “(...) Informou que já tinha abordado o réu em outros bairros, sempre por suspeita de tráfico de drogas. Narrou que o réu se identificou para os policiais militares com o nome do irmão, sendo corretamente identificado posteriormente na delegacia” (fl. 147-verso)

CB/PMES SMYLI ANTONIO PEREIRA TOREZANI “(...) Contou que o réu informou nome falso ao ser abordado, acrescentando que a ocorrência foi registrada com o nome do irmão do acusado”(fl. 147-verso)

Impende destacar que em crimes desse matiz os depoimentos prestados pelos agentes públicos revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório.

De modo que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, portanto suficientes para embasar a condenação do ora apelante, na medida em que tais declarações constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA -
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - VALIDADE
– (...)
1 - O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,

mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Ademais, verifica-se a ausência de contradições entre os depoimentos prestados.
(...)” Grifamos. (TJES, Classe: Apelação, 12111221318, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/02/2013, Data da Publicação no Diário: 14/03/2013) (Destaquei)

Com efeito,
n
ada há de incoerente ou duvidoso nos depoimentos, constatando-se, de sua leitura, que estão em perfeita harmonia com os demais elementos de provas colhidos, razão pela qual, ao revés do que pretende a defesa, não há que se falar em ausência de provas suficientes a sustentar o édito condenatório.

Não bastasse, quanto ao crime de falsa identidade, é de salientar que se trata de delito formal, o qual se consuma com a atribuição de nome falso, com o fito de obter vantagem, independentemente da efetiva obtenção de tal proveito.

Ademais, a respeito do crime em apreço, a Súmula nº 522 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

Cumpre ressaltar que não é relevante o fato de ter sido descoberta a verdade identidade do apelado, pois o crime de falta identidade é de natureza formal, não exigindo a obtenção de efetiva vantagem, não constituindo tal descoberta, tampouco, desistência voluntária. Este é o posicionamento exposto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FALSA IDENTIDADE (ART. 307, DO CP) - 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CIRCUNSTÂNCIA DIVERSA AO DIREITO DE AUTODEFESA - 2. APELO IMPROVIDO.
1.
Relativamente ao crime de falsa identidade (art. 307, do CP), não há que se acatar a tese recursal de direito à autodefesa, pois tal delito possui natureza formal, isto é, não exige para sua consumação resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem ou resultando prejuízo a outrem
. 2. APELO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190116053, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021) (grifo nosso)

Nesse cenário, cumpre concluir que toda a dinâmica delitiva e o comportamento do apelante convergem robustamente no sentido de apontar a
falsa identidade para obter vantagem, pelo que deve ser mantida incólume a sentença recorrida.

Da dosimetria da pena

Em sede de pleito subsidiário, pretende a Defesa que seja a pena-base reduzida, sob o argumento de que foi estabelecida de forma excessiva e infundada. Nesse aspecto, razão não lhe assiste.

Do que se infere da legislação pertinente, a reprimenda prevista para o crime de tráfico de drogas oscila entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, dependendo a fixação da pena-base não só da análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, mas, sobretudo e preponderantemente, das disposições ínsitas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, assim analisado por Luiz Flávio Gomes:

“
A Lei nova determina ao juiz que, na primeira etapa (fixação da pena base) deve utilizar o CP (art. 59) subsidiariamente,
considerando, com preponderância (maior peso), a natureza (espécie) e a quantidade do produto
...” 1 . (Grifamos)

Desse modo, as circunstâncias do crime devem ser consideradas também sob a perspectiva da Lei Antidrogas, do que resulta que a quantidade da substância ilícita inegavelmente tem o condão de agravar a reprovabilidade da conduta praticada.

In casu
, do resultado do exame dos dispositivos supracitados o apelante teve para si definida a pena-base de 07 anos e 06 meses de reclusão, montante que não merece reparo, diante do agravamento da pena tendo em vista a existência de maus antecedentes e a personalidade do agente.

Ademais, o juiz possui a discricionariedade, ao realizar a dosimetria da pena, de fixar a pena-base de acordo com a variação de pena prevista abstratamente no tipo penal incriminador, devendo, contudo, observar as circunstâncias judiciais do art. 59, e o sistema trifásico previsto no art. 68, ambos do Código Penal, como in casu ocorreu.

Assim, extrai-se que o
decisum
devidamente justificou a exasperação da pena com base no disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, situação já consolidada pela jurisprudência, incluindo a deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO OUTRO APELANTE DO DELITO DO ARTIGO 14 DA LEI 10826/03 NECESSIDADE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Acerca da pena imposta ao réu pela prática do crime de tráfico de drogas tenho que merece ser mantida sem qualquer alteração, tendo em vista que o magistrado seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal ao valorar o apenamento basal do réu em relação ao referido crime,
fixando-o em patamares compatíveis com a fundamentação desfavorável com base no artigo 42 da Lei 11.343/06, em razão da natureza da droga apreendida (maconha e cocaína), situação que por si só, impede a fixação da reprimenda no mínimo legal previsto em lei. As demais circunstancias judiciais, foram todas consideradas favoráveis. 5. Destaca- se, inclusive, que o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 deve ser analisado com preponderância sob o artigo 59 do CP, de modo que a qualidade e a quantidade de droga apreendida autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal
. 6. Apelo parcialmente provido”. Grifo Nosso. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180060011, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Nessa toada, inviável o pleito de redução da pena-base, vez que foi fixada em
quantum
proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, e considerando que a existência de uma circunstância judicial desfavorável já justifica a exasperação da reprimenda.

De tal modo, não há que se falar em redimensionamento da reprimenda base ao mínimo legal.

Reconhecimento da atenuante da confissão

Quanto ao ponto, a
análise da r. sentença recorrida revela, todavia, que a confissão espontânea foi reconhecida e devidamente compensada com a agravante da reincidência, em consonância com o entendimento estampado no Tema Repetitivo nº 588 do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que: “(...)
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(...)

G
ratuidade da Justiça

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Destarte, o apelante deverá dirigir tal pedido ao juízo da execução, não podendo ser deferida a gratuidade de justiça neste momento processual.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)